Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752047-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO NAKANISHI AGRAVADO: KATSILENE LILIAN BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo locador, CIRO NAKANISHI, contra a decisão interlocutória que, no processo no. 0706043-48.2021.8.07.0019 (despejo convertido em cobrança) ajuizado em desfavor de KATSILENE LILIAN BRAGA (locatária), na fase de saneamento do processo, inverteu os ônus da prova, atribuindo ao autor a obrigação de provar que "a ré permaneceu no imóvel locado após maio de 2021, por ter melhores condições técnicas e econômicas para tal finalidade”. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, o não cabimento da inversão do ônus da prova. Discorre que a ré abandonou o imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes de forma irregular, não procedendo com as formalizações de praxe para fins de devolução do bem, como a conferência e assinatura do laudo de devolução do imóvel e das chaves. Defende, assim, que a locatária é quem possui melhores condições de comprovar suas alegações, sendo de sua responsabilidade contratual a respectiva prova, nos temos do art. 39 da Lei de Locações. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma de decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54192406). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, sabe-se que a restituição do imóvel ao locador constitui o marco final para responsabilização do locatário pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos do imóvel locado. E que a simples desocupação do imóvel pelo locatário é irrelevante para a modificação de seus deveres contratuais, caso a medida não seja seguida da efetiva entrega das chaves, realizada de acordo com previsão contratual. Nesse contexto, como regra, o ônus da prova da desocupação do bem e da respectiva entrega das chaves recai sobre a locatária, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 39 da Lei de Locações, não havendo motivos para, em princípio, inverter os ônus da prova, visto que, ao que tudo indica, a locatária é quem possui melhores condições de comprovar, na hipótese, tanto a data em que desocupou o bem, quanto a data em que as chaves foram devolvidas ao locador. Portanto, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, presente também o risco de dano grave ou de difícil reparação, o qual decorre do prosseguimento do feito na origem, sem a correta definição dos ônus da prova. ISTO POSTO, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va